Tribunal: TJBA
Processo: 8029121-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029121-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: EVENLY MARIA LEAL MUZY e outros Advogado(s): GEVALDO DA SILVA PINHO JUNIOR, GASPARE SARACENO AGRAVADO: MRM INCORPORADORA LTDA Advogado(s):CAMILA SANTOS MENEZES, MARINA DE JESUS SILVA, HELIO SANTOS MENEZES JUNIOR, GABRIELA PAIXAO SUAREZ, GASPARE SARACENO, GEVALDO DA SILVA PINHO JUNIOR ACORDÃO E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL RESIDENCIAL. DISPENSA DE CAUÇÃO (ART. 521, III, CPC). IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 521 DO CPC. RISCO DE GRAVE DANO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, determinou a desocupação de imóvel e levantamento de valores sem caução, fundamentando-se na pendência de agravo em recurso especial. Agravo Interno interposto contra a liminar que suspendeu a decisão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a dispensa de caução prevista nos incisos do art. 521 do CPC pode ser afastada pela regra do parágrafo único do mesmo artigo, quando a execução provisória envolve atos de transferência de posse de imóvel residencial e levantamento de quantia vultosa. III. Razões de decidir 3. O cumprimento provisório de sentença corre por conta e risco do exequente, exigindo-se caução para atos que importem alienação de domínio ou levantamento de dinheiro (art. 520, IV, CPC). 4. As hipóteses de dispensa de caução do art. 521 não são absolutas. O parágrafo único do dispositivo impõe a manutenção da garantia quando houver manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. 5. A desocupação de imóvel de moradia antes do trânsito em julgado configura risco de dano irreparável, impondo a prevalência da cautela e a exigência de caução idônea para assegurar o eventual retorno ao estado anterior. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento: "A incidência do parágrafo único do art. 521 do CPC é imperativa quando a dispensa da caução no cumprimento provisório de sentença puder resultar em grave dano ao executado, como na hipótese de desocupação de imóvel residencial, sobrepondo-se às hipóteses de dispensa previstas nos incisos do mesmo artigo." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 520, I e IV; CPC, art. 521, III e Parágrafo Único. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8029121-48.2025.8.05.0000, em que figuram como agravantes EVENLY MARIA LEAL MUZY e FLÁVIO MARTINS MUZY e como agravado MRM INCORPORADORA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, restando PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora